Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – 1. ILEGALIDADE DA PRISÃO DOS PACIENTES, DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO, INCLUSIVE TÁCITA – PRECEDENTES – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELOS PACIENTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DOS PACIENTES – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. É pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que o juízo competente pode ratificar, ainda que implicitamente, a prisão preventiva decretada por juízo incompetente, de sorte que essa convalidação pode se dar por provocação das partes ou de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que impõe ao juízo natural da causa o dever de analisar a necessidade da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias.
2. O decreto preventivo dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentados, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito, supostamente, praticado por eles, o que justifica a restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelos pacientes revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015263-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CIALDIR DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 425.307.368-98 (PACIENTE), LUCAS ROBERTO CUNHA SOARES - CPF: 458.456.448-52 (PACIENTE), ROGERIO LOPES SOARES - CPF: 293.924.758-70 (PACIENTE), VINICIUS HENRIQUE FABRICIO DE OLIVEIRA - CPF: 450.787.478-50 (PACIENTE), RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 014.929.326-71 (ADVOGADO), RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 014.929.326-71 (IMPETRANTE), CIALDIR DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 425.307.368-98 (PACIENTE), LUCAS ROBERTO CUNHA SOARES - CPF: 458.456.448-52 (PACIENTE), ROGERIO LOPES SOARES - CPF: 293.924.758-70 (PACIENTE), VINICIUS HENRIQUE FABRICIO DE OLIVEIRA - CPF: 450.787.478-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINO DE ABREU E SILVA (VÍTIMA), CLEITON ALVES DA SILVA - CPF: 825.451.461-53 (ADVOGADO), CLEITON ALVES DA SILVA - CPF: 825.451.461-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– 1.
ILEGALIDADE DA PRISÃO DOS PACIENTES, DE
CRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE
–

NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO, INCLUSIVE TÁCITA – PRECEDENTES
– 2. AVENTADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO
S
PACIENTE
S
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO
S
PACIENTE
S
– IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
É
pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que o juízo competente pode ratificar, ainda que implicitamente, a prisão preventiva decretada por juízo incompetente, de sorte que essa convalidação pode se dar por provocação das partes ou de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que impõe ao juízo natural da causa o dever de analisar a necessidade da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias
.

2. O decreto preventivo do
s
paciente
s
encontra-se suficientemente fundamentados, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito, supostamente, praticado por ele
s
, o que justifica a restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do
s
paciente
s
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Cleiton Alves da Silva e Rodrigo Andrade dos Santos, em prol de
Cialdir
do Nascimento Junior
,
Lucas Roberto Cunha Soares
,
Rogerio Lopes Soares
e
Vinicius Henrique Fabricio
d
e Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT por ter
“
convalidad
o
” a

decisão que decretou a prisão
preventiv
a
dos pacientes prolatad
a

pelo Juízo
de Plantão

da
Comarca de Jataí/GO.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 9 de junho de 2023 por policiais rodoviários federais enquanto transitavam no veículo VW/T Cross CL TSI AD, placa RTB2A07, na BR-364, no Município de Jataí/GO, “
pelo
suposto cometimento do crime
tipificado no artigo 155 parágrafo 4o, II, do CP c/c 288 do mesmo código, tendo sua liberdade restringida preventivamente, em virtude de ter sido decretada a prisão preventiva de todos os 4 acusados em sede de
audiência de custódia no plantão Judicial TJGO
”,
tal como se infere nos
autos de Comunicação de Prisão em Flagrante n. 5362481-73.2023.8.09.0011.

No dia 16 de junho de 2023, após declínio de competência
do Juízo da
Comarca de Jataí
/GO

–
em razão do local em que se consumou a infração criminal
–
os autos
da Ação Penal
n. 1010389-15.2023.8.11.0042
aportaram

no Juízo da
6
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que recebeu a
denúncia em 26 de junho de 2023.

Os impetrantes narram que
o Juízo da 6a Vara Criminal da
Comarca
de Cuiabá “
convalidou
”
o decreto da prisão preventiva
dos pacientes
em decisão carente de fundamentação idônea, eis que não foram apontados elementos
de convicção
que demonstr
em
a necessidade
da
prolação do referido édito judicial para a garantia da ordem públic
a,
“visto que também motivou sua decisão na gravidade abstrata do delito, o clamor social, garantia da ordem pública, ou seja, não apontou nenhum fato concreto e elementos sólidos para que se fundasse a necessidade da cautela aqui vergastada. Veja, em primeiro o pedido ministerial, ao depois o despacho proferido à míngua de fundamentos suficientes para manutenção da constrição”.

Aduzem que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que os pacientes possuem predicados que lhe possibilitam responder
ao
processo
em liberdade, asseverando, outrossim, que
é
suficiente
,
na
espécie,
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ra
m a revogação da prisão preventiva dos pacientes com a fixação de medidas cautelares alternativas
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
174005698
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
174803192
, no qual
noticiou que ratificou os atos
praticados pelo Juízo de Jataí/GO, inclusive a decretação da prisão preventiva dos pacientes
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer exteriorizado noID
177305690
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

De início, no que diz respeito
à alegação dos impetrantes, na exordial mandamental,
de
que o juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT manteve a prisão dos pacientes decretada pelo Juízo de
Jataí/GO
mediante fundamentação inidônea
, é imperioso ressaltar que, quando da impetração, a custódia provisória dos beneficiários ainda não havia sido
ratificada
pela autoridade acoimada de coatora, que tão somente recebeu a denúncia e deferiu a requisição de diligências formuladas pela autoridade policial.

Seja como for,
é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que o juízo competente pode ratificar, ainda que implicitamente, a prisão preventiva decretada por juízo incompetente, de sorte que essa convalidação pode se dar por provocação das partes ou de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que impõe ao juízo natural da causa o dever de analisar a necessidade da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias.

A propósito, sobre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios prolatados eventualmente de juízos incompetentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sustenta que:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado à observância da prisão domiciliar, uma vez alcançada idêntica providência.
PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA – ATO DECISÓRIO
–
RATIFICAÇÃO
–
VALIDADE
.
A incompetência do Juízo prolator da decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva, ocorrida posterior ratificação, não implica a insubsistência da custódia
. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a
teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. SIGILO – COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante ausência de outros meios de investigação, considerados indícios de autoria, implica afastamento do sigilo de comunicações telefônicas – artigos 2o e 5o da Lei no 9.296/1996.

(
STF, HC 178799, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12.05.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15.06.2021 PUBLIC 16.06.2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. PECULATO E CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há na impetração a íntegra da ação penal, peça processual indispensável para que se pudesse analisar se as verbas desviadas teriam ou não sido incorporadas ao patrimônio municipal, bem como se estariam ou não sujeitas à fiscalização de órgão federal. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
3.
Eventual reconhecimento da incompetência da Justiça Federal não tem o condão de anular o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, uma vez que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, o que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 345.548/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21.08.2018 e publicado no
DJe
de 29.08.2018)
Destacamos

Ainda que assim não fosse
, ressai das informações prestadas pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, posteriormente
à impetração deste habeas corpus
, os autos
originários
foram analisados e, com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, o decreto preventivo foi ratificado, conforme o seguinte fragmento
:

[...]
Inicialmente, friso que por um lapso, no ato do recebimento da denúncia foram analisados apenas os requerimentos formulados pelo representante do Ministério Púbico ao ID. 121387527, deixando de se manifestar quanto aos requerimentos formulados ao ID. 121390844 e o pedido de revogação da prisão formulado pela defesa constituída.

A defesa se manifestou pela revogação da prisão preventiva dos acusados, fundamentando na alegação de que a decretação do acautelamento foi feita por juízo incompetente; e na argumentação de falta dos requisitos autorizadores, aduzindo que possuem residência fixa e endereços conhecidos e, que por isso, estaria ausente o risco à aplicação da lei penal (Id 120712665).

Posto isto, cabe relatar que o Ministério Público manifestou pela manutenção da prisão preventiva, pela ratificação dos atos judiciais anteriores, bem como pela adoção das medidas necessárias para o
recambiamento
dos denunciados presos, formulou ainda representação pela transferência de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos e representou, também, pelo bloqueio de valor da conta corrente favorecida (ID. 121390844).

É o breve relato.

Pois bem. Extrai-se dos autos que entre os dias 04 de junho de 2023 a 09 de junho, em horário incerto e local desconhecido, os acusados se associaram para o fim específico de cometer crimes.

Demais, no dia 08 de junho de 2023, por volta das 16h, na galeria comercial situada na Avenida Brasil, no 269, bairro Morada do Ouro, próximo ao condomínio Morada do Parque, nesta Capital,
da

Ressai dos autos que os denunciados se deslocaram de suas residências de origem no estado de São Paulo com destino a esta capital para obterem vantagem econômica mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico, o chamado chupa-cabra em caixa eletrônico.

Nesta capital, os acusados obtiveram êxito em reter o cartão da vítima Marino de Abreu e Silva, da qual foi subtraído o valor de R$2.185,00 (dois mil cento e oitenta e cinco reais) cuja operação de débito foi realizada por meio de
maquina
de cartão em nome do estabelecimento comercial Lanchonete Altas Horas,
supostamente de propriedade de Sérgio Teles Teixeira, situada na cidade de São Paulo/SP (ID. 120712661, pg. 53).

Ademais, após a consumação do delito os denunciados foragiram desta capital, contudo, em 09/06/2023 foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364, zona rural de Jatai/GO, ocasião em que constatada a suposta ocorrência de delitos, os denunciados foram conduzidos à delegacia de Jataí/GO, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de furto e associação criminosa (ID. 120712661).

Submetidos a audiência de custódia realizada em 10/06/2023 na comarca de Jataí/GO, as prisões em flagrante dos quatro autuados foram convertidas em prisão preventiva, conforme decisão ao Id 120712661 - Pág. 116-118.

Entretanto, após a conversão das prisões, houve o declínio de competência do feito para esta capital, tendo em vista a competência territorial.

Outrossim, no que se refere à fundamentação da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID. 120712661 pg. 116/118), denota-se que apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão dos acusados, pautando-se na materialidade e indícios de autoria.

Observa-se que a decisão se fundamentou na manutenção da custódia cautelar para preservação da ordem pública, o que diante dos fatos narrados, é totalmente acolhida por esta magistrada, pois é nítido que a ordem pública seria abalada se os acusados após supostamente agirem com tamanha audácia, o que deve ser ressaltada o fato de se deslocarem de outro estado para a prática de ilícitos, resta indubitável que a soltura destes, traria desassossego à ordem pública.

Registre-se ainda que a decisão questionada pela defesa foi fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, restou preenchido o requisito previsto no art. 313, inc. I do CPP, portanto, não há que se falar em falta de fundamentação.

Isto posto, ratifico todos os atos realizados pelo juízo da comarca de Jataí/GO, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade da decisão que converteu o flagrante em preventiva, estando tal fundamentação totalmente de acordo com os ditames legais.

Ademais, friso que desde a decretação da prisão preventiva não houve modificação fática capaz de justificar a revogação do decreto preventivo, portanto, os motivos que fundamentaram a decisão ainda se fazem presentes, razão pela qual mantenho.

[...]
(ação penal n. 1010389-15.2023.8.11.0042 – ID 122808757)
Destacamos.

Por outro viés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
e manutenção da
prisão preventiva do
s
paciente
s
, impõe-
se ressaltar que essa pretensão

não pode ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
s
favorecido
s
, bem como para conter
uma possível
reiteração delitiva.

A propósito, veja-se a decisão que
homologou a prisão em flagrante dos pacientes, convertendo-a em preventiva
:

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
Cialdir
do Nascimento Júnior, Lucas Roberto Cunha Soares, Rogério Lopes Soares e Vinícius Henrique Fabrício de Oliveira, preso em flagrante delito, por suposta prática dos delitos previstos nos artigos 155, §4° e 288, ambos do Código Penal.

Realizada audiência de custódia, passo a analisar o Auto de Prisão em Flagrante.

Relatado. Decido.

Constato que o flagrante
encontra-se
íntegro sob o aspecto da legalidade, contando com todos os seus requisitos.

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos indiciados. Foram observados os ditames insculpidos art. 5.o, incisos LXII e LXIII, da Constituição Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontram os autuados a este juízo, bem como facultada a comunicação à família e assegurada assistência advocatícia.

A segregação ocorreu legalmente e nos termos do artigo 302, II, do Código de Processo Penal – CPP.

As provas nos autos demonstram indícios de que os autuados cometeram os delitos previstos nos artigos 155, §4° e 288, ambos do Código Penal., motivo pelo qual a prisão em flagrante ocorreu de forma legal, nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal – CPP.

Diante do exposto, não é possível vislumbrar, em face dos elementos carreados ao feito até o momento, quaisquer vícios formais ou materiais que possam macular a peça, razão pela qual homologo o auto de prisão em flagrante.

De outro lado, no que toca à concessão da liberdade provisória, tenho que, por ora, não se mostra razoável a soltura dos autuados.

A prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, deve estar fundada em indícios de autoria e prova da materialidade, bem como em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, além do preenchimento de um dos requisitos do artigo 313 do mesmo dispositivo legal, hipóteses estas que vislumbro no presente caso.

Neste sentido, em atenção aos indícios da materialidade e autoria delitiva que recai em desfavor dos autuados, observo que estes foram surpreendidos com objetos que demonstram possível reiteração criminosa, o que realça a gravidade concreta no presente caso.

Analisando o Auto de Prisão em Flagrante e os depoimentos colhidos, noto que o único autuado que possui condenação criminal em seu desfavor é o autuado
Cialdir
do Nascimento Júnior, sendo os demais primários.

Contudo, ainda que a primariedade seja um ponto favorável e ainda que todos os autuados tenham narrado que possuem ocupação lícita e residência fixa em São Paulo, noto que a situação narrada, apesar de não envolver violência ou grave ameaça é gravosa, uma vez que os custodiados deslocaram de seu domicílio para cometer crimes em outro estado tendo sido presos no estado de Goiás.

Além disso, foram abordados com objetos necessários para o cometimento dos delitos.

Desse modo, tratando-se de 04 (quatro) pessoas que se reuniram para praticar crimes contra o patrimônio, ressaltando-se aqui a condição de estarem em outro estado, está evidente que a liberdade dos autuados traduz em desassossego à ordem pública.

Assim, no tocante aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, está clara a necessidade de manutenção da custódia cautelar para o fim de garantia da ordem pública.

Ademais, a pena privativa de liberdade em abstrato dos crimes imputados aos autuados é superior a 04 (quatro) anos, estando também preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Diante disso, entendo que, neste momento, as demais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não são suficientes para acautelarem a ordem pública.

Diante do exposto, acolho a cota ministerial e converto em preventiva a prisão em flagrante dos autuados
Cialdir
do Nascimento Júnior, Lucas Roberto Cunha Soares, Rogério Lopes Soares e Vinícius Henrique Fabrício de Oliveira, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos do art. 312, caput, c/c art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal.
[...]
(ID 173881685
)
Destacamos

Sendo assim, da leitura do
s
édito
s
judicia
is

acima
transcrito
s
, observa-se que o
s
paciente
s,
supostamente
,

se deslocaram do Estado de São Paulo até esta Capital
para, associados
, praticarem delitos patrimoniais consistentes em golpes em caixas eletrônicos, na modalidade “chupa-cabra”, causando prejuízo financeiro às suas vítimas
,
circunstâncias essas
que configuram
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso do
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

É claro, pois, que a prevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8o, § 1o, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a
pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)
Destacamos

Na hipótese, em que pese os argumentos do impetrante, avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do
s
paciente
s
que possivelmente integra
m
organização criminosa. Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
favorecido
s
deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta da infração e o cenário em que, em tese,
foi cometida
, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a
suposta
integração do
s
paciente
s
a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 – que dispõe: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Logo, apesar das alegadas condições pessoais favoráveis do
s
paciente
s
, o fato de possivelmente integrar
em
organização criminosa, revela a acentuada periculosidade que, por consectário lógico, inibe o cabimento das
medidas alternativas da prisão, pois insuficientes a fazer cessar os expedientes iterativos indevidos.

Por derradeiro, é forçoso reconhecer que os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como decidiu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Cialdir
do Nascimento Junior
,
Lucas Roberto Cunha Soares
,
Rogerio Lopes Soares
e
Vinicius Henrique Fabricio de Oliveira
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023